Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704918-97.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO CORREIA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO CORREIA DE ARAÚJO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração de Cargo Público n. 0700044-15.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito. No ponto, a r. decisão agravada fundamentou que a prova pré-constituída é insuficiente para demonstrar o alegado abuso da Administração Pública que teria contaminado o processo administrativo que resultou na exoneração do agravante do cargo de professor da SEE/DF. Menciona que no processo administrativo (ID. De origem n. 183026486, pág. 46-47) fora analisado que há incompatibilidade de carga-horária e dos regimes jurídicos das carreiras. Em suas razões recursais (ID. 55723139), o recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, esclarece que era professor da Secretaria de Estado de Educação, admitido em 14/07/2014, e é Policial Militar do DF, admitido em 27/12/2021. Alega que ao tomar posse no cargo de Policial Militar, solicitou licença não remunerada para participar do curso de formação, e registra que este afastamento perdurou até 30/06/2022. Tendo em vista o fim da referida licença, postulou a vacância administrativa à SEE/DF, do cargo de professor. Ocorre que, segundo narra o agravante, o pedido de vacância administrativa foi prontamente indeferido, convertido em exoneração, e seu desligamento efetivo consolidou-se em 12/08/2022. Aduz que além da Lei Complementar Distrital n. 840/11 não autoriza a exoneração para o caso em tela. Pontua, conjuntamente, que a Constituição Federal permite a cumulação de cargos públicos por militares estaduais, consoante seu artigo 42, § 3o, decorrente da EC/101. Com esses argumentos, postula, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada sua reintegração ao cargo de professor anteriormente ocupado. No mérito, pleiteia a confirmação da antecipação da tutela, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e deferida a tutela de urgência. Sem preparo, eis que pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. De início, convém ressaltar que, nos autos de origem, embora tenha o autor formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça, o pleito não fora analisado pelo juízo a quo ao indeferir a tutela de urgência. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho (ID 183026483 dos autos de origem) e fichas financeiras referentes ao cargo de professor da SEE/DF aos anos de 2021, 2022 e 2023 (ID 183026485 dos autos de origem). Contudo, além de a declaração de hipossuficiência não ser apta a demonstrar, por si só, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, a própria narrativa da questão fática posta para a apreciação em juízo resulta no fato de que as fichas financeiras em questão deixaram de refletir a condição salarial do agravante, eis que atualmente integra a carreira de servidores militares – PMDF. Ademais, registro que em decorrência da presente narrativa, em que se questiona ato administrativo que o exonerou do cargo de professor em agosto de 2022, é de se antecipar que a sua ficha financeira de 2023, relativa ao cargo de professor da SEE/DF, encontrar-se-á zerada. No sentido de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e não vincula o magistrado, é oportuno colacionar os arestos emanados desta egrégia Corte: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMENDA INICIAL. INOBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 3. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4.Apesar de intimado a comprovar por meio documental a hipossuficiência, o apelante deixou de apresentar os documentos necessários. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635845, 07082176920218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS INCAPAZES DE COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS MONITÓRIAS. VALORES ALTOS. INDÍCIOS DE RENDA.DECISÕES INALTERADAS. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. O comprovante de Cadastro Único por si só não comprova hipossuficiência econômica, principalmente quando as movimentações financeiras superam o limite estabelecido pelo Programa. 3. A existência de diversas cártulas, algumas prescritas, embasando o ajuizamento de diversas monitórias e ações de execuções perante este e. Tribunal de Justiça, algumas com os valores superiores como 10.000 (dez mil reais), constituem fortes indícios de fonte de renda, circunstância que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. 4. O indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (Acórdão 1690085, 07022274720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos declaração de imposto de renda do ano de 2023, extratos bancários, os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 às 16:06:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora